Tribunal: TJDFT
Processo: 0725997-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ATRASO EM VOO. CONEXÃO. DEMORA NA ENTREGA DE BAGAGENS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pela embargante (autora) e a ele negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado em relação ao argumento recursal de que as bagagens foram entregues com atraso à recorrente, o que teria impedido o embarque no voo de conexão; defende que a assistência prestada pela companhia aérea não afasta a má prestação dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pela embargante, o acórdão foi claro ao consignar que as provas dos autos não demonstraram, com a certeza e segurança exigíveis para o adequado convencimento, que a companhia tenha realizado a entrega das bagagens de forma extemporânea. Ademais, mera foto do painel do aeroporto com o horário não é suficiente para comprovar o fato alegado, o que impede o acolhimento do pleito recursal. 5.1. Destaca-se que o acórdão foi claro ao apontar que a companhia aérea prestou assistência à consumidora, fornecendo hospedagem e realocando a embargante no próximo voo disponível, observando adequadamente as regras previstas pela Resolução n. 400 da ANAC. 5.2. O mero descontentamento com o hotel fornecido não é suficiente para caracterizar falha na prestação dos serviços, desde que haja comprovação de que a companhia aérea prestou assistência material à passageira, o que se observa no caso dos autos.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.